Tribunal: TJBA
Processo: 8022212-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022212-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: JORGE LUIZ DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
IVY MIRANDA DAYUBE PINHEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por fabricante de motocicleta contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de veículo substituto ao consumidor, em razão da demora excessiva na conclusão de reparo de motocicleta nova que apresentou vazamento de óleo com poucos dias de uso. Determinada também a realização de perícia técnica no bem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que impõe o fornecimento de veículo substituto ao consumidor, e se a decisão de primeiro grau deve ser reformada diante da alegação de conclusão do reparo antes da liminar.

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente por ausência de comprovação inequívoca do efetivo reparo do bem antes da decisão liminar.

4. A decisão agravada encontra amparo no art. 300 do CPC e art. 18 do CDC, diante da verossimilhança do defeito alegado e da privação prolongada do uso do bem.

5. A perícia técnica mostra-se imprescindível para a apuração da natureza e extensão do defeito, bem como da real condição de trafegabilidade do veículo.

6. A liminar pode ser revista a qualquer tempo, caso comprovada, de forma idônea, a plena aptidão do bem ao uso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: “1. A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A manutenção da decisão que determina o fornecimento de veículo substituto é legítima quando demonstrado vício em bem essencial e demora excessiva na sua reparação, especialmente se não comprovado que o bem foi efetivamente restituído ao consumidor em perfeitas condições de uso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, AI nº 0026813-45.2024.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª Câmara Cível, j. 09/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.